Tribunal: STF
Processo: RHC 146427
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
EMENTA



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECEIO DE SUBMISSÃO DO PACIENTE A REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O CONSTANTE DO MANDADO. MERA PRESUNÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.



    1.  Não há constrangimento ilegal que justifique a concessão de salvo-conduto, por suposto receio de submissão do Paciente a regime prisional mais gravoso do que o constante do decreto condenatório, nas hipóteses em que há o registro correto do regime prisional no mandado pendente de cumprimento.



    2. Esta Suprema Corte firmou compreensão no sentido da impossibilidade de se presumir a ilegalidade ou o abuso de poder, nas hipóteses de pedido de concessão de habeas corpus preventivo (HC 146.216 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-257, p. 13.11.2017). Afinal, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa (HC 99.601 AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe-218, p. 20.11.2009).



    3. No caso concreto, os processos criminais de origem registram o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente, posteriormente à impetração, sem que o Agravante tenha vindo aos autos para informar qualquer tipo de incorreção no regime a que fora submetido, o que reforça a conclusão de ausência de constrangimento ilegal na hipótese.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.